Tribunal: TJPA
Processo: 0007031-41.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007031-41.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: NERCILO SILVA CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR SUA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o embargante a redução da pena aplicada, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com a superação da Súmula nº 231 do c. STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a decisão ora combatida foi omissa ao não apreciar o pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada ao ora embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição dos Embargos de Declaração para fins de Prequestionamento se condiciona à existência de efetiva ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto ora vergastado, bem como não houve qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da CF/88.

4. Trazer à baila em sede de Embargos questões não suscitadas em sede de Apelação trata-se de inovação da lide, cujo conhecimento é incabível na modalidade recursal pleiteada pelo ora embargante.

5. Nesse diapasão, a revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese, sendo inviável a reapreciação da fundamentação da pena realizada juízo
a quo
e mantida por esta Corte de Justiça, tendo em vista que o efeito devolutivo restringe-se aos pedidos formulados nas razões da apelação.

6. Ademais, verifico que na 2ª fase do cálculo da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
reconheceu em favor do ora embargante as circunstâncias atenuantes ora debatidas, contudo, deixou de aplicá-las por óbice da Súmula nº 231 do c. STJ, a qual, apesar das discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, sendo inviável a sua superação, ou
overruling
, no âmbito desta Eg. Corte Estadual de Justiça.

7. Acrescento que, apesar das discussões jurídicas sobre o tema, o entendimento da Súmula nº 231/STJ continua em vigência, além disso, em recente julgamento, a Terceira Seção do c. STJ rejeitou a proposta de cancelamento da mencionada súmula, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A omissão apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão embargado e não se justifica quando foram detalhadamente analisadas as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos. 2. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX. CP, art. 157, §2º, II. Súmula nº 231, STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP 2019/0080335-5, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 2ª S., J. 26/08/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.143.098/MS 2024/0167776-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/03/2025; TJ/PR, ED nº 0010371-90.2024.8.16.0024, Rel.ª Des.ª DILMARI HELENA KESSLER, 1ª C.C., J. 16/02/2025; TJ/PA, ED nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 04/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pela
REJEIÇÃO
dos presentes
Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração para fins de Prequestionamento
, opostos em favor de
Nercilo Silva Carvalho
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o
V. Acórdão ID 24935300
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
, mantendo a sua
condenação
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões
, ID 23306419, a defesa requereu, em síntese, a
diminuição da pena
aplicada pelo
reconhecimento
das
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do agente
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do c. STJ
.

Nesta
Superior Instância
, ID 25797758, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronunciou-se pela
rejeição
dos presentes Aclaratórios.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Adianto, desde logo, que a pretensão defensiva ora perfilada
merece ser
rejeitada
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as
teses aventadas
pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.804.965/SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, S2 – Segunda Seção, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, o ora embargante objetiva a
diminuição da pena
aplicada em
definitivo
ao ora embargante, com o
reconhecimento
e
aplicação
das
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea do agente
, dispostas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, respectivamente, do Código Penal
, e a consequente
superação
do entendimento da
Súmula nº 231 do c. STJ
.

Todavia, compreendo que tal matéria trata-se de
inovação recursal
ora suscitada pela defesa, não abordada no
Recurso de Apelação
anteriormente veiculado nesta instância, a
prejudicar
a sua apreciação.

Ademais, verifico que na
2ª fase do cálculo da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo

reconheceu
em favor do ora embargante as
circunstâncias atenuantes
ora debatidas, contudo,
deixou de aplicá-las
por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, a qual, apesar das discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, sendo
inviável
a sua
superação
, ou
overruling
, no âmbito desta
Eg. Corte Estadual de Justiça
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 5.
A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. 6.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.143.098/MS 2024/0167776-1, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 26/03/2025, DJEN de 02/04/2025).
Grifei

Desta forma, observo que o ora embargante utiliza-se dos
Embargos de Declaração
como se fosse uma
segunda apelação
. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo
a quo
, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os
Embargos de Declaração
não se mostram adequados à
revisão do julgado
. Destaco, ainda, que a
revisão da dosimetria
,
de ofício
, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há
manifesta ilegalidade
, o que
não vislumbro na hipótese
.

Ora, a
revisão da dosimetria
em sede de
Embargos de Declaração
sem pedido expresso nas razões da
Apelação Criminal
e sem manifesta ilegalidade, culminaria na criação de reexame necessário do
Direito Processual Penal Pátrio
, sem autorização legislativa para tanto.

Destarte o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas por ela, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à
cláusula constitucional
do
devido processo legal
.

Nesse sentido
Eugênio Pacelli
, na obra
“Curso de Processo Penal, 17ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, pgs. 898 e 899”
, leciona,
in verbis
:

“Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum). Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...).”

Desta forma, inexistente a omissão alegada,
inviável
a interposição dos
Embargos de Declaração
para tratar de questão inovada, conforme assentado na
jurisprudência pátria
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTOS E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...). 3.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa
. 4.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, já que não foram apreciados pelo acórdão combatido
. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/2006), AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CPP
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJ/PR – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0010371-90.2024.8.16.0024 – Almirante Tamandaré, Relator (a): Desembargadora DILMARI HELENA KESSLER, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 16/02/2025, Data de Publicação: 18/02/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OMISSÕES.1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME ART. 148 DO CP. OCORRÊNCIA. ACUSADOS MENORES DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO NA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL RECONHECIDA PARA OS 03 EMBARGANTES. 2) READEQUAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO APELO. 3) MAJORAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE NÃO AVENTADA NO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. (...). 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.
Trazendo à baila em sede de Embargos questões as quais não foram apresentadas razões/fundamentos em sede de Apelação Criminal trata-se de inovação à lide, cujo conhecimento é incabível na modalidade recursal pleiteada pelo ora recorrente
. 3.
Nesse diapasão, a revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, sendo ela inexistente no caso em comento, se torna inviável a reapreciação da fundamentação utilizada para embasá-la, tendo em vista que o efeito devolutivo se restringe aos pedidos formulados nas razões da apelação
.
De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pena atinente ao crime do art. 148 do CP para todos os Embargantes, rejeitando as demais omissões elencadas.
(TJ/PA – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/09/2018).
Grifei

Sendo necessário que o objeto recursal dos
Embargos de Declaração
se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista no
artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal
, ainda que para fins de
prequestionamento
e, não sendo o caso destes autos,
inviável
o seu acolhimento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
REJEITO
os presentes
Embargos Aclaratórios
, nos termos da fundamentação supra esposada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025